Tribunal: TJDFT
Processo: 0734861-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734861-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: M.A.A.B., S. L. A. B. L. D. A. RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, havendo recebido recurso e apelação no duplo efeito, indeferiu a tutela de urgência, então pleiteada. As recorrentes alegam que a decisão impugnada viola o Código de Processo Civil e a jurisprudência da Corte Superior. Tecem longo arrazoado, discorrendo acerca da inalienabilidade e imprescritibilidade dos bens públicos. Defendem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, independentemente da origem do crédito perseguido, tampouco de o imóvel servir ou não de moradia ao executado e à sua família. Prosseguem argumentando sobre a prescrição intercorrente que teria alcançado o direito da parte contrária. Tecem considerações, também, quanto à competência da justiça federal para o processamento e julgamento da demanda e, ainda, quanto às modalidades de intervenção de terceiros previstas no ordenamento pátrio. Colacionam julgados do STJ, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixam, contudo de indicar os dispositivos de lei que entendem violados ou aos quais, porventura, se tenha emprestado interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que não conheceu de agravo interno, não foi interposto o cabível recurso para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO ART. 1.021, § 2o, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 879.030/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029